Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732778-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS PACIENTE: VALDERLANDO ALVES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO GODOI DOS SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 50.706, em favor de VALDERLANDO ALVES XAVIER, preso desde 30/3/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 52/55). Alega o impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o paciente possui residência fixa, é pai de duas crianças menores de idade e não apresenta risco concreto à ordem pública, tendo permanecido por quase oito anos sem praticar novos delitos desde sua última condenação. Sustenta que a quantidade de droga apreendida é irrisória (cerca de 4,14g de cocaína, conforme laudo preliminar), e que a fundamentação da prisão preventiva se baseia exclusivamente na reincidência, o que contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a prisão preventiva constitui violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e que não foram demonstrados elementos concretos que indiquem periculosidade ou risco de reiteração delitiva Requerem, com isso, a concessão da liminar, “determinando a imediata soltura do paciente (condicionada ao uso de monitoramento eletrônico) (fl. 14), e no mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1.155/2025-27a DP (fls. 19/23), Auto de Apreensão no 257/2025 (fl. 34), Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminiar no 68.012/2025 (fls.36/40), Ocorrência Policial no 7.501/2025-1 (fls. 42/48) e Relatório Final (fls. 49/50). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo bem fundamentado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público (fls. 52/55): [...] No presente caso, os fatos se revestem de gravidade acentuada, considerando que, apesar de a quantidade de entorpecente apreendida não ser de grande monta, trata-se de cocaína e crack, drogas de alta nocividade à saúde e graves consequências sociais. Ademais, o autuado é reincidente, ostentando condenações anteriores por tráfico ilícito de entorpecentes, roubo majorado, coação no curso do processo e receptação, com trânsitos nos anos de 2015 a 2019. Desse modo, tenho que resta evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando por ora suficiente e adequada a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. 3. Dispositivo. Ante o exposto, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VALDERLANDO ALVES XAVIER, nascido em 15/10/1993, filho de Valdemiro Mendes Xavier e de Maria das Dores Alves Xavier, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP. (grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente pelo mesmo delito de tráfico, roubo majorado, coação no curso do processo, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de agosto de 2025 18:01:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora